Tribunal: TJDFT
Processo: 0001122-65.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001122-65.2017.8.07.0007 RECORRENTE: INBRAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA RECORRIDO: NAJWA SAED RASHED AHMAD DESPACHO Na petição de ID no 64457404, as partes informam a realização de acordo, que foi homologado pelo eminente Desembargador Relator na decisão de ID 64749516. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 7680335, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão de ID no 64749516, certificando-se o trânsito em julgado e baixando-se os autos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024